Tribunal: STF
Processo: MS 37149
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Washington Gutemberg Pires Ribeiro, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, insurge-se em face de pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça mediante o qual desprovido recurso administrativo no procedimento de controle administrativo nº 0008117-43.2019.2.00.0000.
    Narra haver o Presidente do Regional do Trabalho suspendido o pagamento de auxílio-alimentação e gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, enquanto durar o afastamento das funções ante o decidido, pelo Órgão de controle, no âmbito do processo administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000. 
    Afirma ter provocado o Conselho, por meio de procedimento de controle administrativo, pretendendo voltar a receber as parcelas. Aduz que a Relatora, julgando parcialmente procedente o pedido, restabeleceu o auxílio-alimentação, subsistindo a suspensão alusiva à gratificação, conforme determinou o Tribunal. Assinala a interposição de recurso administrativo, que o Plenário do Órgão de controle desproveu.
    Frisa inadequado o precedente mencionado no pronunciamento, relativo ao processo nº 4424-22.2017.2.00.0000, o qual versa, segundo argumenta, situação distinta, no que se refere a Juiz em gozo de férias ou licença, e não afastado das funções por força de medida cautelar. Diz assegurados, sem restrições, durante o afastamento, os vencimentos e vantagens, na forma da Lei Complementar nº 35/1979. Articula com a presunção de inocência. Alude ao voto divergente do conselheiro Mário Guerreiro, que se manifestou pela restauração do auxílio, observados o artigo 27, § 3º, da referida Lei Complementar e o citado princípio. 
    Sob o ângulo do risco, destaca alcançar a parcela um terço do subsídio. Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do acórdão do Conselho, bem assim o restabelecimento da verba, com o pagamento de valores retroativos. No mérito, postula o implemento da ordem, confirmando-se a liminar.
    Na petição/STF nº 37.058/2020, autuada como aditamento à inicial, o impetrante noticia o retorno às funções, em decorrência de medida acauteladora deferida por Vossa Excelência, em 18 de maio de 2020, no mandado de segurança nº 37.131. Esclarece não utilizada a impetração como sucedâneo de ação de cobrança. Suprime o pedido de medida acauteladora. Busca, no mérito, sejam sustados os efeitos da decisão do Conselho e formalizada determinação voltada a impedir novos descontos.
    2. O ato do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho que implicou a suspensão do pagamento de auxílio-alimentação e de gratificação por exercício cumulativo de jurisdição produziu efeitos enquanto perdurou o afastamento das funções.
    O retorno ao cargo, em virtude de liminar implementada, no mandado de segurança nº 37.131, no dia 18 de maio de 2020, antes de protocolada esta impetração – em 24 de maio seguinte –, ensejou o restabelecimento das verbas, impossibilitada nova suspensão até o deslinde da controvérsia ou revogação da medida acauteladora.
    Quanto à repercussão concernente aos valores retroativos, incide o óbice dos verbetes nº 269 e 271 da Súmula do Supremo, a teor dos quais o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e o deferimento da ordem não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito. Estes devem ser reclamados administrativamente ou pela via processual adequada, perante o Juízo competente.
    3. Nego seguimento ao pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator